Tribunal: STF
Processo: RE 504091
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
   INOVAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À 
   EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO TARDIA. 
1.	O Plenário do 
   Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, relator 
   para o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.12.2006, declarou a 
   constitucionalidade do art. 1º-D da Lei 9.494/97, que dispensa o 
   pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas 
   pela Fazenda Pública.
2.	A questão de mérito foi decidida conforme 
   posta pelas partes, não podendo a matéria ser inovada em agravo 
   regimental.
3.	Agravo regimental improvido.